Tribunal: TJMT
Processo: 1043560-83.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043560-83.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO LUIZ HAACK - CPF: 007.416.279-90 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE - SICOOB SAO MIGUEL SC/PR/RS - CNPJ: 81.607.046/0001-75 (APELADO), SUELEN TIESCA PEREIRA NIENOW - CPF: 039.200.159-40 (ADVOGADO), RAFAEL NIENOW - CPF: 030.212.569-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CCF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL DA QUITAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de inscrição no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) e indenização por danos morais, mantendo a restrição em razão da ausência de comprovação formal da quitação dos cheques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a manutenção da restrição no CCF foi indevida diante da alegação de quitação dos cheques devolvidos; e (ii) se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão do nome do emitente do CCF exige comprovação formal da quitação, conforme normas do Banco Central.

4.

No caso, a carta de anuência apresentada não atende aos requisitos exigidos, não havendo comprovação suficiente para exclusão da restrição.

5.

A manutenção da inscrição configura exercício regular de direito da instituição financeira, afastando o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A exclusão do CCF exige cumprimento dos requisitos formais previstos pelo Banco Central e a manutenção da restrição, quando dentro das normas aplicáveis, configura exercício regular de direito”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I. Resolução CMN nº 1.682/1990. Circular BACEN nº 2.989/2000. Resolução CMN nº 5.071/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.08.2017, DJe 01.09.2017. TJMT, Apelação Cível nº 0007412-39.2010.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.02.2020, DJE 17.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO LUIZ HAACK
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação para cancelamento de inscrição no cadastro de cheques sem fundo – CCF c/c indenização por danos morais” interposta em desfavor da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE.

A sentença revogou a tutela de urgência deferida e condenou nas verbas sucumbenciais, com a suspensão da exigibilidade pela Justiça Gratuita (id. 260441188).

Inconformado, o apelante sustenta que quitou os cheques devolvidos e que a instituição financeira manteve indevidamente seu nome no CCF, contrariando a Resolução CMN nº 5.071/2023. Alega que a sentença não reconheceu a possibilidade de comprovação da quitação pelo banco endossante e que a negativação indevida gerou danos morais passíveis de reparação. Nesses termos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos (id. 259329674).

A apelada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO MIGUEL DO OESTE apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a apelação apenas reitera os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença e a majoração dos honorários recursais (id. 260441200).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO - PRELIMINAR

A apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou da contestação, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).(...).”

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

A apelação interposta insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação para cancelamento de inscrição no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo (CCF) c/c indenização por danos morais, determinando a manutenção da restrição e afastando qualquer responsabilidade do requerido.

O cerne da controvérsia recursal reside na manutenção da restrição do nome do apelante no CCF após a suposta quitação de cheques devolvidos e na alegada existência de dano moral.

Contudo, conforme bem fundamentado na sentença,
a carta de anuência não cumpriu os requisitos exigidos pelo Banco Central para a exclusão da restrição
, pois
não houve reconhecimento de firma em cartório nem confirmação pelo banco endossante
, como determina a
Resolução CMN nº 1.682/1990 e a Circular nº 2.989/2000
.

Veja-se:

Além disso, a própria
Resolução CMN nº 5.071/2023
, invocada pelo apelante,
não revogou a necessidade de cumprimento das exigências formais para exclusão de registros no CCF
, exigindo, no artigo 15, que a quitação seja
autenticada ou confirmada pelo banco endossante
, o que não ocorreu no caso.

Ainda mais porque não há informações nos autos de que o assinante da referida Carta de anuência possua poderes junto à emissora para atestar a quitação, dúvida esta que deve ser sanada com o reconhecimento da firma em Cartório.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer que a apelada
agiu em seu exercício regular de direito ao deixar de proceder com a exclusão do nome do apelante no CCF
.

Assim, inexistindo irregularidade na conduta do apelado, pois o registro foi mantido dentro dos parâmetros legais e diante da ausência de comprovação formal da quitação do débito, não há fundamento para condenar a apelada a indenizar pelos pretendidos danos morais.

Nesse sentido, trago o precedente deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INCLUSÃO DO NOME DO EMITENTE DE CHEQUE SEM FUNDOS NO CCF – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É do autor o ônus da prova do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Inexistente qualquer falha na prestação de serviços pela instituição financeira, esta não deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte.

A responsabilidade por verificar a capacidade de pagamento é de quem contrata. Ademais, o credor pode se negar a receber cheques, caso não queira correr o risco de devolução por falta de pagamento (REsp 1538064/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016)”

(N.U 0007412-39.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

Majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao apelante em 5% (cinco por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC, mantendo a
exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025